Tribunal: STF
Processo: HC 219737
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Nulidades. Excesso de prazo para julgamento no STJ. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Felipe Moreira da Silva em favor de Josue Martins Neves, contra conduta omissiva da Relatora do RHC 161.389/RS, Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça. 



    O Paciente teve a prisão preventiva decretada e, posteriormente, foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, IV, todos da lei 11.343/2006.



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, ‘omissão pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, diante da ausência de prestação jurisdicional, haja vista a conclusão do RHC 161389/RS (2022/0058391-0) à Ministra Laurita Vaz desde 11/03/2022’. Pontua inidoneidade dos fundamentos invocados para justificar a prisão preventiva do paciente, porquanto desprovida de fundamentação, motivação, bem como porque ‘o defendente está preso preventivamente há 636 dias sem perspectiva de encerramento da instrução”, em nítida ‘infringência aos princípios da proporcionalidade e da razoável duração do processo, diante do presente excesso de prazo’ para a formação da culpa. Argui nulidade do processo por cerceamento de defesa, bem como a ‘nulificação e o desentranhamento dos relatórios de investigação e análise de interceptação telefônica, assim como das outras provas deles derivadas, tendo em vista o prosseguimento da instrução sem a disponibilização da integralidade das mídias da interceptação telefônica à defesa técnica’. Pontua nulidades decorrentes de ‘diligência policial indevidamente estendida para endereço ulterior sem nova autorização judicial’ e da certidão contendo “declaração informal ” do ora defendente supostamente prestada na fase policial.’ Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do Paciente, ainda que com a cominação de medidas cautelares diversas da prisão e, sucessivamente, o reconhecimento das nulidades apontadas.



    É o relatório.



    Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o RHC 161.389/RS foi distribuído à Ministra Laurita Vaz em 7.3.2022 e, logo em seguida, remetido o feito para vista ao Ministério Público. Ato continuo, os autos retornaram conclusos para julgamento, com o parecer ministerial, em 11.3.2022.



    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido writ. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Dito isso, observo que o caso concreto não autoriza a superação do entendimento jurisprudencial acima exposto, porquanto não identificada situação de manifesta ilegalidade, constatável ictu occuli.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão à Ministra Relatora do RHC 161.389/RS, no Superior Tribunal de Justiça.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora